Tribunal: TJPA
Processo: 0004298-89.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004298-89.2017.8.14.0061

APELANTE: CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0004298-89.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Tucuruí

APELANTE

CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Claudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores –
art. 33 e art. 35 da
Lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1) DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE –
2)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – autoria e materialidade comprovadas apenas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, não restando comprovados os elementares do tipo penal de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição do apelante em relação a tal delito –
3)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROVIMENTO – prova carreada indicativa da dedicação do apelante à atividade criminosa, inviabilizando a incidência da minorante –
4)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – ausência de interesse recursal, uma vez que a pena base foi arbitrada no mínimo –
5)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO – deve ser mantida a necessária proporcionalidade entre a pena pecuniária e a corporal, arbitrada no mínimo legal –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o apelante do delito de associação para o tráfico e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e modificado o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe dar parcial provimento para absolver o apelante do delito de associação para o tráfico e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e modificado o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores, previstos no
art. 33 e art. 35 da
Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a redução de suas penas bases ao mínimo legal, bem como a redução da pena pecuniária.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, que no dia 25/03/2017, o Delegado da Polícia Civil Carlos Eduardo Paisani de Moraes

estava se deslocando pelo bairro Nova Conquista, quando avistou
CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES
e sua namorada J.D.S.L., menor de idade, já conhecidos da Polícia pela prática de tráfico de drogas, em atividades suspeitas em uma esquina. Prossegue a exordial que os acusados perceberam a presença do Delegado e empreenderam fuga, mas foram detidos e, após revista, foram encontrados em sua posse 19 (dezenove) petecas de “cocaína”, além de R$77,00 (setenta e sete reais) em espécie.

Após a instrução,
CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES

foi condenado pelos delitos de tráfico de entorpecentes associação para o tráfico e corrupção de menores, sendo-lhe cominadas, respectivamente, as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito de associação para o tráfico e de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, totalizando a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade, consoante art. 115 do CP, em razão de o réu possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme cópia de seu documento de identificação civil às fls. 13 dos autos digitalizados.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde a publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria, em 05/07/2018 (fls.162 dos autos digitalizados), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, pugnou o apelante por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
merece provimento parcial
, apenas
para absolvê-lo em relação ao crime de associação para o tráfico
, senão vejamos:

Da análise da prova carreada aos autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se suficientemente demonstrada pela apreensão da droga em poder do ora apelante e sua namorada adolescente J.D.S.L., conforme registrado no auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.21 dos autos digitalizados, registrado que foram apreendidos 19 (dezenove) embrulhos em plástico contendo a substância em pó de cor branca, tendo o laudo pericial às fls. 66 confirmado seu caráter deletério, tratando-se de 7,85g (sete gramas, oitocentos e cinquenta miligramas) da substância vulgarmente conhecida como “cocaína“.

A autoria do delito de tráfico de entorpecentes também se revela-se isenta de dúvidas a partir da prova carreada, senão vejamos:

O
delegado de polícia EDUARDO PAISANI declarou em juízo que o réu era conhecido pela polícia sob a alcunha de “Cabeça”, e sua namorada como “Branca”, e esta era usada por ele como “mula” para buscar a droga na cidade de Belém, a mando de um indivíduo chamado Marcelo Maurete, que inclusive estava preso à época dos fatos. Esclareceu ainda que o réu estava sendo monitorado por meio de interceptação telefônica, sendo constatado que estaria em uma esquina no bairro Nova Conquista, aguardando um mototaxista, tendo a guarnição se deslocado imediatamente para o local dos fatos, onde foi efetuada a prisão em flagrante. Afirmou que durante a abordagem o réu e a menor tentaram fugir, sendo que foram detidos e apreendidas 19 (dezenove) “petecas” de cocaína em pó. Esclareceu que o Réu é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas e que a menor também é conhecida pelo transporte de drogas da cidade de Belém para Tucuruí, relatando ainda que, dois dias depois dos fatos, a menor conhecida como “Branca” foi novamente apreendida com 0,5 kg (meio quilo) de cocaína vindo de Belém para Tucuruí.

Corroborando tais declarações tem-se o depoimento em juízo da testemunha
ANTONIO MÁRCIO CAVALCANTE FREIRE, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu.

Em contraposição a tal relato, tem-se
a versão aduzida na fase investigativa pela adolescente J.D.S.L., na qual buscou atrair para si toda a responsabilidade pelo delito, aduzindo que havia cinco meses praticava o comércio de entorpecentes em festas, com conhecimento de seu namorado, com quem coabitava havia dois meses, mas sem a participação deste. Narrou ainda que, no momento da prisão, foi ela quem reconheceu o delegado PAISANI e alertou o réu que ele deveria fugir pois o delegado vinha atrás dele.

Também na fase investigativa tem-se o depoimento do réu
CARLOS GLEIDSON ANDRE MENDES,
no qual negou a autoria delitiva, aduzindo que quem realizava o comércio de drogas era sua companheira, a qual realizava o tráfico em festas, como também no estabelecimento comercial
“bar do Sérgio”, e ainda atendendo pedidos feitos por ligação telefônica, vendendo pela quantia de R$30 (trinta reais) o “pino de pó”. Relatou ainda que as drogas eram adquiridas de terceira pessoa, descrevendo tratar-se de “
um ‘veado’, bem vestido, aparentando ter boa condição financeira e que não recorda-se o nome do mesmo, mas acredita que o nome do mesmo inicia-se com a letra M e o indivíduo é branco, olhos claros, cabelos lisos me castanhos, usa cavanhaque, forte, aparentando praticar exercícios físicos
”. Narrou ainda que, quando de sua prisão, fugiu ao perceber a aproximação da polícia pois teria “
ficado sem saber o que fazer e saiu correndo
”.

Destarte, constata-se que não encontra amparo a versão defensiva sustentada na fase investigativa pelo réu e sua companheira menor de idade, no sentido de que toda a responsabilidade pelo delito seria imputada à menor, eximindo completamente o réu da prática criminosa, sendo patente a partir do depoimento das testemunhas policiais que o réu e sua companheira praticavam conjuntamente o delito de tráfico de entorpecentes e já eram alvo de investigações pela força policial em razão de tais crimes, culminando com a prisão em flagrante destes em posse dos entorpecentes, devendo-se ainda ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações do réu de negativa de autoria, quando confrontadas com o fato que fugiu ao perceber a aproximação da polícia, sob alegação de que não sabia o que fazer, bem como que, a despeito de negar sua participação no crime, conhecia os locais de revenda da droga, os valores praticados e quem seria o fornecedor dos entorpecentes para sua namorada.

Portanto, a prova carreada mostra-se suficiente para embasar a condenação do ora apelante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível o provimento do pleito recursal de sua absolvição de tal crime.

Contudo, patente que tais elementos de prova se mostram suficientes para atestar a prática do delito de tráfico de entorpecentes em concurso de agentes, e não a prática do delito de associação para o tráfico, uma vez que
não demonstrada a presença dos elementares de estabilidade e permanência do grupo para configurar uma
societas sceleris
além do mero concurso eventual de pessoas, não podendo tal vínculo ser presumido, razão pela qual impõe-se a
absolvição do apelante quanto ao delito de associação para o tráfico
.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. 1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 2.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.
3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado. 4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. "No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base"( AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 5. Provimento do recurso especial. Absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006 e art. 386, VII - CPP). Incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

(STJ - REsp: 1978266 MS 2021/0141053-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Outrossim, extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores, e absolvido o apelante do delito de associação para o tráfico,
permanece apenas a imputação do delito de tráfico de entorpecentes
, acerca do qual pleiteou o recorrente a redução de sua pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena de multa.

Em relação ao pleito de
redução da pena base
, constata-se sequer merece ser conhecido, pois
inexiste interesse recursal
do apelante, uma vez que a pena basilar já se encontra fixada no mínimo.

Em relação ao pedido de
reconhecimento da forma privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes
, com aplicação da fração minorante prevista no §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006, constato que
não merece deferimento
, pois, a despeito da absolvição pelo delito de associação para o tráfico, ainda subsistem outros elementos nos autos que comprovam a dedicação do apelante à atividade criminosa, conforme se constata no depoimento do delegado
EDUARDO PAISANI, que narrou que o réu e sua companheira já vinham sendo alvo de investigação pelo crime de tráfico, inclusive com transporte intermunicipal de entorpecentes e conexões com terceira pessoa que se encontrava encarcerado à época do crime, bem como pelos depoimentos na fase investigativa do réu e sua companheira, dos quais se depreende que a mercancia de entorpecentes vinha sendo praticada por estes a alguns meses, com locais regulares de traficância e venda mediante requisição telefônica, do que se constata sua dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a incidência da minorante pleiteada.

E ainda, em relação ao pleito de
redução da pena de multa
, constata-se que
não merece provimento
, uma vez que a sanção pecuniária deve manter necessária proporcionalidade com a pena corporal, e
in casu
ambas se encontram fixadas no mínimo legal para o delito de tráfico de entorpecentes, mostrando-se tal quantum adequado e proporcional para a hipótese.

Por fim, em razão do redimensionamento da pena final do apelante, remanescendo apenas o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, necessário modificar o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, mantendo-se o valor arbitrado para o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe dou parcial provimento para absolver o apelante do delito de associação para o tráfico e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e modifico o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023